Tribunal: TJMT
Processo: 0054486-64.2014.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):

AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.

AGRAVADO(S):

MAURI ADOLFO KOPKE E SUA ESPOSA CÉLIA DE FÁTIMA MASSERA KOPKE E OUTRO(s)

Vistos.
Intimem-se as partes para que se manifestem a respeito da possível perda de objeto do presente Agravo, face o julgamento de mérito da Cautelar Inominada 25.294/2012.
Após conclusos.
Às providências.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator

Cuiabá, 22 de julho de 2021.